Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-10.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013225-10.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL PARIZOTTO - CPF: 048.991.111-00 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ALAN PARIZOTTO - CPF: 022.213.131-43 (RECORRENTE), FERNANDO BATISTA DA SILVA - CPF: 420.307.301-49 (RECORRIDO), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013225-10.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrentes:
RAFAEL PARIZOTTO e ALAN PARIZOTTO.

Recorrido:
FERNANDO BATISTA DA SILVA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE REJEITADA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
AOS LIMITES DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam inexistência de dano moral ou culpa concorrente da vítima, além de nulidade da sentença por ter fixado valor superior ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurado o dano moral decorrente de agressão física e verbal; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da vítima; (iii) verificar se a sentença incorreu em vício ultra petita ao fixar valor indenizatório superior ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos demonstrados pelas provas coligidas, em especial depoimentos testemunhais e exame médico pericial.

A conduta dos réus configurou violação aos direitos da personalidade da vítima, evidenciando agressões físicas e verbais, o que enseja a reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A sentença se mostra
ultra petita
ao condenar os réus em valor superior ao pedido formulado na petição inicial, o que viola o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC. Impõe-se a redução do valor da indenização aos limites do pedido.

Inviável o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, diante da ausência de prova de que esta tenha contribuído para a ocorrência do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

A prática de agressões físicas e verbais configura violação à dignidade da pessoa humana e gera o dever de indenizar por danos morais.

A fixação de indenização em valor superior ao pedido inicial configura julgamento
ultra petita
, impondo-se a redução ao limite do pedido.

A culpa concorrente da vítima exige prova robusta, inexistente quando não há indícios de provocação ou contribuição para o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 435, 492 e 517; Lei 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1012984-67.2024.8.11.0004, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.08.2025; TJMT, N.U 1016324-28.2024.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.05.2025; TJMT, N.U 1021349-58.2020.8.11.0002, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306152357, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à parte autora, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido a atualização monetária, a partir da citação.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam:

1)

Inexistência de dano moral indenizável ou da culpa concorrente;

2)

Nulidade da sentença
ultra petita.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que os recorrentes trouxeram diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Trata-se de pedido de indenização por danos morais, em razão de lesão corporal supostamente causada pelos reclamados, após um desentendimento ocorrido em um posto de gasolina, onde o autor trabalhava como frentista e os reclamados figuravam como consumidores.

Conforme narrado na petição inicial, o autor abordou os demandados por estarem portando galões de gasolina e, diante da abordagem, os reclamados teriam se sentido ofendidos, interpretando que estavam sendo chamados de ladrões. Em seguida, emboscaram o autor e o agrediram com pontapés, barra de ferro e xingamentos.

Embora tenham comparecido à audiência inicial (ID 306152356), os reclamados não apresentaram defesa, razão pela qual foram declarados revéis.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
.

Pois bem, a solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte ré a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Da análise dos autos, verifica-se incontroversa a ocorrência do conflito entre as partes, circunstância confirmada pelos próprios envolvidos e pelas testemunhas ouvidas no Inquérito Policial nº 132.4.2023.6597 (103/2023), instaurado para apuração dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria mediante preconceito, em concurso de pessoas, tendo como vítima Fernando Batista da Silva e como suspeitos Alan Parizotto e Rafael Parizotto.

Conforme consignado no exame médico pericial acostado no ID 306151937 (págs. 92 a 94), o reclamante sofreu lesões físicas provocadas por “
Instrumento com ação contundente
”
.

Diante desse cenário, impõe-se a análise da conduta dos reclamados sob a ótica da
responsabilidade civil subjetiva
, conforme a regra geral adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a qual exige, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da prática de ato ilícito, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Assim, diante da configuração do ato ilícito, do abalo moral experimentado e do nexo causal entre ambos, revela-se cabível a
reparação por danos morais
, nos termos dos artigos
186 e 927 do Código Civil
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ressalte-se que, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade. No caso, tal violação restou devidamente comprovada, evidenciando a conduta abusiva e violenta dos reclamados, tanto física quanto verbalmente.

Destaca-se o depoimento na fase inquisitorial da testemunha Reuel Barbosa Godoi (ID 306151937, p. 31), que afirmou:

(...)
que, ao chegar ao local, no pátio do posto,
deparou-se com a vítima no chão, enquanto o suspeito Rafael lhe desferia chutes e socos, e o suspeito Alan, de posse de uma barra de ferro, batia em suas pernas e costelas
; que o segurança Dagmar interveio, levantando a vítima do chão e contendo os suspeitos; que, em continuidade,
o suspeito Alan ofendeu a vítima dizendo: ‘seu velho desgraçado, filha de uma puta, vou te arrebentar com a barra de ferro
’; que ele repetiu a ofensa e ameaça por várias vezes,
ao tempo em que tentava atingir a vítima com a barra de ferro
;
(...) (grifei)
.

No mesmo sentido, a testemunha Robson Ferreira da Silva declarou (ID 306151937, p. 37):

(...)
que, ao chegar ao cenário,
deparou-se com os suspeitos Alan e Rafael agredindo a vítima Fernando
; que, naquele momento, ambos tentavam derrubá-lo,
ao passo que Alan, de posse de uma barra de ferro, batia contra ele, enquanto Rafael desferia chutes
;
(...) (grifei)
.

Dessa forma, restou amplamente caracterizado o dano moral suportado pela vítima, em razão das agressões físicas e verbais sofridas, sendo devida a indenização postulada, diante do constrangimento, do sofrimento e do abalo psicológico ocasionados pela conduta ilícita dos reclamados.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL
.
VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:

1.
A agressão física e verbal praticada em público caracteriza violação à dignidade da pessoa e enseja reparação por danos morais, independentemente de demonstração de prejuízo concreto
.

2.
A alegação de provocação verbal não afasta a ilicitude da conduta física desproporcional, sendo incabível o reconhecimento de culpa concorrente
.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, os reflexos à vítima e a finalidade pedagógica da condenação.
(...) (TJMT – N.U 1012984-67.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei)
.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO
.
AGRESSÃO FÍSICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presença de provas documentais e audiovisuais — notadamente vídeos de câmeras de segurança e laudo médico — corrobora a versão apresentada pela autora e evidencia a prática de ato ilícito pela requerida, com nexo causal entre a conduta e os danos suportados
.

4.
A admissão da requerida de que “reagiu” à autora, associada à dinâmica dos fatos e ausência de registro de legítima defesa, reforça o caráter injustificável da agressão física
.

5. Alegações defensivas relativas a ofensas morais ou desentendimentos pretéritos não afastam a ilicitude da conduta física violenta, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. O valor de R$ 5.000,00 por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o tempo de recuperação e o contexto dos fatos.

7. A quantia de R$ 1.110,00 fixada a título de danos materiais está devidamente comprovada por notas fiscais referentes a exames, consultas e medicação, sendo correta sua condenação.
(...) (TJMT – N.U 1016324-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Por outro lado, da análise da petição inicial, vê-se que o pedido de indenização por danos morais foi limitado ao

montante

de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Assim,
havendo condenação em valor superior ao pleiteado,
a sentença se mostra
ultra petita
, violando o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO.
ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL
. RECURSO PROVIDO. Se a servidora preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional a servidora é medida que se impõe. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.
A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela servidora municipal.

(TJMT: Recurso Inominado: N.U 1021349-58.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 27/11/2020 e publicado no DJE 30/11/2020) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$
8.000,00 (oito
mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que se refere à alegação de culpa concorrente da vítima, tal tese não encontra respaldo nos autos, uma vez que não há comprovação de que o reclamante tenha concorrido, de qualquer forma, para a ocorrência do evento danoso, sobretudo considerando que os réus foram declarados revéis no processo.

Ausente qualquer elemento probatório capaz de indicar provocação ou conduta do autor que tenha contribuído para o resultado lesivo, não há como reconhecer a concorrência de culpas, devendo a responsabilidade recair integralmente sobre os demandados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)

a título de danos morais
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025